Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-65.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000381-65.2020.8.05.0191

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: FRANCISCO LUCIO ALVES

Advogado(s):

APELADO: ESPÓLIO DE ERONILDES ALVES MACIEL e outros

Advogado(s): RODRIGO COPPIETERS BARBOSA, CAIO LEANDRO DE SOUZA BITTENCOURT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INÉRCIA DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Comprador de um imóvel (Embargante) contra acórdão que ao negar provimento ao seu recurso de apelação, manteve a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória inversa, ajuizada pelo Vendedor, para determinar a transferência da propriedade do bem para o nome do Comprador. O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente: a) a preliminar de inadequação da via eleita e b) ao não realizar uma ponderação aprofundada entre os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, diante de sua alegada incapacidade financeira para arcar com os custos de transferência.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais submetidas a julgamento são: a) Verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à análise da preliminar de inadequação do procedimento de adjudicação compulsória inversa; b) Analisar se o julgado foi omisso na ponderação entre, de um lado, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, e, de outro, a dignidade do Comprador e sua alegada vulnerabilidade econômica; c) Definir se os argumentos do Embargante representam uma tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração foram rejeitados por não se constatar a presença de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ficou demonstrado que o acórdão embargado enfrentou explicitamente todas as questões levantadas pelo Embargante, não havendo omissão a ser sanada. A pretensão do recorrente revelou-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito, finalidade para a qual este recurso não se presta.

4.
O julgado recorrido reafirmou o cabimento da
adjudicação compulsória inversa
como instrumento processual adequado para que o Vendedor, após cumprir sua parte no contrato, possa exigir que o Comprador efetive a transferência da titularidade do imóvel, liberando o alienante das obrigações acessórias, como as fiscais. A decisão fundamentou que a inércia prolongada do Comprador em promover o registro equivale a uma recusa, justificando a intervenção judicial para regularizar a propriedade.

5.
A responsabilidade pelas despesas de escritura e registro, por força do
art. 490 do Código Civil
, foi corretamente atribuída ao Comprador, pois não havia cláusula contratual em sentido contrário. A alegada dificuldade financeira foi classificada como uma
exceção pessoal
, um fato da esfera privada do devedor que não pode ser legalmente utilizado para justificar o descumprimento perpétuo de sua obrigação contratual. Manter o Vendedor indefinidamente vinculado a um imóvel já alienado representaria uma quebra desproporcional do equilíbrio contratual, violando a
boa-fé objetiva
e a
função social do contrato
, princípios norteadores das relações negociais, conforme os artigos 421 e 422 do Código Civil.

6.
A inércia do Comprador por mais de uma década, desde a celebração do contrato em 2012, foi considerada um fator agravante que descaracteriza uma dificuldade financeira temporária e se consolida como um inadimplemento definitivo da obrigação de transferir. Permitir que o Comprador continuasse a usufruir plenamente do bem sem arcar com os ônus da titularidade configuraria
enriquecimento ilícito
, transferindo ao Vendedor uma responsabilidade que, por lei, não lhe pertence.

IV. Dispositivo e tese.
Embargos de Declaração
rejeitados
à unanimidade, para manter integralmente o acórdão recorrido.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão de reexame de matéria devidamente analisada e decidida no acórdão, sob o pretexto de omissão, caracteriza mero inconformismo e desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito." "2. A dificuldade financeira do comprador é uma exceção de natureza pessoal que não o isenta da obrigação legal de arcar com as despesas de transferência do imóvel, conforme o artigo 490 do Código Civil, nem pode ser oposta ao vendedor para justificar a inércia prolongada, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato." "3. É cabível a ação de adjudicação compulsória inversa para compelir o comprador inerte a registrar o imóvel em seu nome, garantindo a segurança jurídica e a desvinculação do vendedor das obrigações acessórias relativas à propriedade."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 421, 422 e 490; Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.